Tribunal: STF
Processo: RE 1219737
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda Pessoa Física. Rendimentos acumulados. 4. RE 614.406. Tema 368. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.